Tribunal: TJDFT
Processo: 0044045-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240, DO STJ. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 485, §6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRECEDENTES.
1. Diante da inércia do exequente para atender determinação judicial e dar andamento ao processo, mesmo depois da intimação pessoal, o processo foi extinto, por abandono, já que paralisado por mais de 30 dias.
2. Após a improcedência dos embargos à execução, o crédito se estabiliza, restando satisfeito o direito do executado a um julgamento de mérito e, prosseguindo-se a execução o seu curso, conclui-se pelo desinteresse do executado, não sendo necessário requerimento para esse fim. Inaplicabilidade da Súmula 240, do STJ. Precedentes desta Corte e do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.